Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-05.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-05.2018.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENILSO OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000081-05.2018.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SANTA IZABEL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: RENILSO OLIVEIRA DE ARAÚJO.

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR(A): EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES À RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO APELADO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPERATIVA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora a materialidade do crime esteja devidamente comprovada; no que cabe a autoria delitiva, entretanto, resta demasiadamente frágil a prova colhida durante a instrução processual.

2. Recurso conhecido, porém, desprovido, mantendo-se a r. sentença absolutória.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará,
nos autos da ação penal, que resultou na absolvição do recorrido, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006 (ID
5519435)
.

As razões recursais culminaram no pleito de que que existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal do ora apelado, seja a partir do auto de exibição e apreensão do objeto, dos laudos provisório e definitivo, bem como através do depoimento das testemunhas (ID
5519437
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
5519437
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
5519439)
.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO MÉRITO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que absolveu o ora apelado, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-lo pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

O magistrado singular fundamentou sua decisão com base nas declarações ofertadas pelas testemunhas e depoimento do apelado durante a instrução processual, a qual passo a analisar. Vejamos.

Extrai-se do depoimento da testemunha Paulo Geovani Ferreira da Silva, policial militar (mídia disponibilizada através do
link
de ID 13518046), que
estava em ronda no bairro novo, quando viu o ora apelado saindo de um beco, em uma bicicleta; que abordou o recorrente e durante a revista, foi encontrado 85 (oitenta e cinco) limõezinhos em um boné, o qual estava na cesta da bicicleta; que estava sozinho; que a guarnição foi até a casa da mãe do réu, mas não encontraram nada; que a abordagem foi de rotina pela área ser conhecida pela venda de drogas não havendo mais pessoas naquele lugar.

A testemunha policial, Wanessa Cristina Monteiro Machado (mídia disponibilizada através do
link
de ID 13518046), asseverou que receberam denúncia de que estava ocorrendo a venda de drogas em certa localidade, debaixo de uma árvore de uxi, e ao chegar lá, se depararam com várias pessoas, sendo que só conseguiram fazer a abordagem do ora apelado, que estava em uma motocicleta, e na revista no mesmo encontraram uma arma de fogo de fabricação e certa quantidade de drogas com o ora apelado; que encontraram droga também às proximidades do apelado, dentro de tijolos; que o apelado era conhecido na localidade por vender entorpecentes e praticar roubos; que não sabe se já tinha sido preso, que o apelado assumiu que a droga era destinada a comercialização, que estava vendendo; que a única casa que entraram era de outra pessoa que correu, não sabendo informar se era a casa do ora apelado.

O ora apelado, por sua vez, negou a autoria do crime (mídia disponibilizada através do
link
de ID 13518046), a
ssumindo a propriedade da droga, porém, alegando que a destinação seria o consumo pessoal.

De modo que, examinando as provas ofertadas pela acusação se revela inadmissível se acolher as razões sustentadas no pedido formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a identificação do autor do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do apelado no delito

objeto do recurso, se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez.

Sem dúvida que a prova é insatisfatória, pois,
pairam dúvidas a respeito da real destinação da droga apreendida com o ora apelado, mormente diante das declarações contraditórias dos policiais ouvidos em juízo.

Imperioso acrescentar que o recorrente, ouvido durante a instrução, manteve a versão apresentada perante a autoridade policial, alegando que a droga se destinava ao consumo próprio.

Como bem ponderou a representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer lançado nos autos (ID
5519439
), “no entender desta Procuradoria de Justiça, em que pese a quantidade expressiva do entorpecente encontrado em poder do apelado, não se pode afirmar com a clareza necessária para a condenação de que aquele praticou o crime de tráfico de entorpecentes, destacando a divergência nos depoimentos das únicas testemunhas ouvidas em juízo. Portanto, em observância ao princípio in dúbio pro reo, cabe a manutenção da decisão que determinou o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal, em face da conduta do apelado se amoldar no disposto no art. 28, da Lei no 11.343/2006. (...)”.

Além do mais, as declarações das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não fornecem elementos de convicção de que o apelado estivesse traficando drogas no momento de sua prisão ou até mesmo que se tratava de usuário e estivesse naquele local com o intuito de consumi-la. Muito pelo contrário, nada foi esclarecido sobre mercancia por parte do apelado, tampouco a presença de usuários de drogas nas imediações do local em que ocorreu a ação policial, mas tão somente o fato de terem recebido uma denúncia anônima.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade (laudo toxicológico definitivo de ID
5519432 - Págs. 11 a 12)
, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação do comportamento do apelado em um dos tipos penais descritos no artigo 33 Lei 11.343/06, pois, o delito de tráfico de entorpecentes não se presume, prova-se, demonstra-se.

Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Destacamos o seguinte entendimento doutrinário:

Adotou a lei o princípio do livre convencimento (ou livre convicção, ou da verdade real), segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos e é livre em sua escolha, aceitação e valoração. “Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência” (Exposição de Motivos, item VII). Fica claro, porém, que o juiz está adstrito às provas dos autos, não podendo fundamentar qualquer decisão em elementos a eles estranhos: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo). É livre, porém, quando se guia pela crítica sã e racional; a lógica, o raciocínio, a experiência, etc. o conduzirão nesse exame e apreciação. Por isso se fala no princípio da persuasão racional na apreciação da prova (Greco, Vicente. Ob. Cit. P. 191, 348-349). Como o juiz deve fundamentar a decisão (art. 381, III), fala-se no princípio do livre convencimento motivado” (in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabrinni Mirabete – Editora Jurídico Atlas, 8ª. edição, pgs. 414/415).

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, para manter a r. sentença absolutória em seus lídimos termos.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024